Tribunal: TJMT
Processo: 0005362-10.2013.8.11.0013
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005362-10.2013.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aquisição, Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JAIR DO PRADO GONCALVES - CPF: 615.867.491-53 (APELADO), JOHN LESTER ALVES FERREIRA - CPF: 005.699.291-21 (ADVOGADO), LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO), ADILSON GONCALVES DA SILVA - CPF: 486.952.031-15 (APELADO), ANTONIO CARLOS CALDATTO - CPF: 053.375.248-52 (APELADO), ARY SANTA CATARINA - CPF: 400.479.899-04 (APELADO), DANIELLE SELHORST HEIDEMANN - CPF: 922.866.311-15 (APELADO), FAGNEI FERREIRA HILARIO - CPF: 011.633.232-84 (APELADO), FATIMA MARIA DE JESUS - CPF: 650.083.591-34 (APELADO), JOAO BATISTA MENDES DE SOUZA - CPF: 474.607.681-20 (APELADO), JOSE ANTONIO GARBIM - CPF: 318.465.641-15 (APELADO), JOSE CORDEIRO SILVA - CPF: 415.061.621-34 (APELADO), JOSE GONCALO DO NASCIMENTO - CPF: 603.994.491-91 (APELADO), JUCILEI DE FATIMA LARGURA - CPF: 420.344.501-91 (APELADO), LOELLI APARECIDA LARGURA - CPF: 785.801.451-04 (APELADO), LUCINEIA BATISTA DA SILVA - CPF: 801.371.726-72 (APELADO), LUIZ PEDRO DA COSTA - CPF: 630.817.411-49 (APELADO), LULA CANDIDA LOPES - CPF: 957.046.121-72 (APELADO), MADALENA DOS SANTOS ALMEIDA - CPF: 014.270.931-05 (APELADO), MARIA VALERIANA DOS SANTOS - CPF: 018.248.371-19 (APELADO), NATANAEL PEREIRA DA SILVA - CPF: 650.078.591-68 (APELADO), REGINALDO ALVES PEREIRA - CPF: 940.024.441-04 (APELADO), ROSIANE RAMIREZ - CPF: 016.336.301-37 (APELADO), SERVULO DINIZ - CPF: 441.437.376-04 (APELADO), URIAS GRANZOTO - CPF: 173.984.281-20 (APELADO), VANDERLEI OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 872.116.881-49 (APELADO), WALDEMAR GARCIA - CPF: 529.755.418-72 (APELADO), WALTER APARECIDO GONCALVES - CPF: 104.052.358-79 (APELADO), ROSELI DE OLIVEIRA - CPF: 675.183.892-15 (APELADO), RODOLFO SEBASTIAO ANDERS - CPF: 370.148.549-68 (APELADO), MADALENA ANDERS - CPF: 025.403.441-19 (APELADO), MARIO JOSE DE SOUZA - CPF: 099.106.898-04 (APELANTE), ALAN VITOR BRAGA - CPF: 815.096.421-53 (ADVOGADO), RENATO ALEXANDRE DA SILVA - CPF: 181.422.588-97 (ADVOGADO), MARIO HENRIQUE BORGES DE SOUZA - CPF: 053.689.948-77 (APELANTE), JUVELCAR VEÍCULOS (TERCEIRO INTERESSADO), JOÃO FRIDOLINO HEIDMAN (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (REPRESENTANTE), SIDNEI DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), VALDECI JOSÉ DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (REPRESENTANTE), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), EVALDO HEIDEMANN - CPF: 175.226.921-72 (ASSISTENTE), UDSON DE SOUZA VALADAO - CPF: 650.072.201-91 (ASSISTENTE), MANOEL BERNARDINO DE OLIVEIRA - CPF: 329.648.031-53 (ASSISTENTE), NILSON ROQUE SCHERETTE - CPF: 758.642.669-49 (ASSISTENTE), JOSE CLAUDIO DA SILVA - CPF: 567.948.191-04 (ASSISTENTE), GENEBALDO FERREIRA DE QUEIROZ - CPF: 207.666.371-15 (ASSISTENTE), ESPÓLIO DE MÁRIO JOSÉ DE SOUZA (APELANTE), MARIO HENRIQUE BORGES DE SOUZA - CPF: 053.689.948-77 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE ELZA BORGES DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E OCUPANTES DO BAIRRO "POUSADA DO TUIUIÚ" (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO CEZAR CHAVES (APELADO), ALAN VIEIRA DOS SANTOS PAIXÃO (APELADO), ELIANA PINTO DE FREITAS (APELADO), JOÃO FÉLIX DIAS (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DA USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO – ART. 1.238 DO CÓDIGO CIVIL – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – INDEFERIMENTO – PRELIMINARES DE NULIDADE DE OITIVA DE TESTEMUNHAS – INCOMUNICABILIDADE – DESISTÊNCIA DE TESTEMUNHA – REQUISITOS LEGAIS COMPROVADOS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Preliminar de gratuidade de justiça. Indeferimento do pedido. Ausência de prova da hipossuficiência. Prosseguimento na análise do recurso. Preparo pode ser recolhido posteriormente.

Preliminares: de nulidade nas oitivas das testemunhas dos autores, porque teria sido inobservada a incomunicabilidade de testemunhas do art. 456 do CPC; e de nulidade devido à ausência de oitiva da única testemunha da parte requerida em razão da falta de habilidade desta com aplicativos de aparelho celular. Não comprovação de que de fato teria sido inobservada a incomunicabilidade, podendo, para tanto, na ocasião do ato da audiência, ter solicitado que o advogado da parte adversa filmasse todo o local em que estava sendo captado e gravada o ato da videoconferência e colheita de oitiva das testemunhas. Dos atos da audiência gravados em audiovisual, consta no teor da ata da audiência que a desistência da oitiva da testemunha Genebaldo Ferreira de Queiroz teria sido pleiteada pela própria parte requerida. Ausência de insurgência em momento oportuno, opera preclusão na forma do art. 278,
caput
, do CPC. Rejeitadas.

Mérito. Nos termos do que dispõe o art. 1.238 do Código Civil, é certo que a usucapião exige como requisitos indispensáveis, posse com
animus domini
, lapso temporal e objeto hábil para que se possa obter a propriedade do imóvel usucapiendo, independentemente de justo título e boa-fé.

Procede a pretensão de reconhecimento de usucapião. Todo conteúdo probatório constante dos autos demonstra, com a oitiva das testemunhas referidas na sentença, que a posse dos autores, contados da data do início de seu exercício, até o ajuizamento da ação, supera o período de 10 (dez) anos necessário para a aquisição do domínio pela usucapião (art. 1.238, parágrafo único, do Código Civil).

Sentença mantida. Apelo desprovido. Honorários majorados. Determinado recolhimento do preparo.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N° 0005362-10.2013.8.11.0013

APELANTE:

ESPÓLIO DE MÁRIO JOSÉ DE SOUZA

APELADOS:

JAIR DO PRADO GONCALVES E OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESPÓLIO DE MÁRIO JOSÉ DE SOUZA
, representado pelo inventariante
MARIO HENRIQUE BORGES DE SOUZA
, contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Pontas e Lacerda-MT,
Dr. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira
, lançada nos autos da Ação de Usucapião n° 0005362-10.2013.8.11.0013, ajuizada por
JAIR DO PRADO GONCALVES E OUTROS
, que julgou procedente o pedido inicial para declarar a aquisição da propriedade pelo advento da usucapião, forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, condenando a parte demandada ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor dado à causa conforme o artigo 85, § 2°, do CPC.

No apelo Id. 137818740, a parte apelante aduz em suas razões, em síntese: 1) concessão da gratuidade de justiça; 2) preliminar de nulidade nas oitivas das testemunhas dos autores, sendo inobservado o art. 456 do CPC; 2) preliminar de nulidade na ausência oitiva da única testemunha da parte requerida em razão da falta de habilidade desta com aplicativos de aparelho celular; 3) no mérito, que a parte autora não demonstrou o implemento dos requisitos necessários para procedência da pretensão de usucapião, especialmente porque ausente o exercício de posse
animus domini
dos autores.

Pede a parte apelante: o acolhimento das preliminares para que
“sejam anulados TODOS os atos praticados nestes autos a partir da audiência de 15/06/2021, devolvendo-se os autos à instância anterior para a regular instrução processual”
; no mérito, o provimento do apelo e reforma da sentença proferida para que seja julgado improcedente o pedido inicial.

Intimada, a parte apelada apresenta contrarrazões na peça Id. 137818745, aduzindo, em síntese, a correção da sentença recorrida. Pede o desprovimento do apelo.

Na manifestação Id. 145379687, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela rejeição das preliminares aventadas e, no mérito, pelo desprovimento do recurso, para se manter inalterada a r. decisão combatida.

A parte apelada foi intimada a comprovar nos autos os pressupostos exigidos para a concessão da assistência judiciária, por meio de documentos que demonstrem seu estado de miserabilidade, tais como tais como extratos de conta corrente dos últimos seis meses, Declaração de Imposto de Renda dos últimos três anos e outros que comprovem a hipossuficiência declarada ou que providencie o recolhimento do preparo recursal (Id. 157096661), tendo manifestado na peça Id. 158862173, juntando extratos de uma conta bancária e informando que devido à sua faixa de rendimentos, não declarou Renda ao fisco nos últimos 05 anos.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESPÓLIO DE MÁRIO JOSÉ DE SOUZA
, representado pelo inventariante
MARIO HENRIQUE BORGES DE SOUZA
, contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Pontas e Lacerda-MT, Dr. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira, lançada nos autos da Ação de Usucapião n° 0005362-10.2013.8.11.0013, ajuizada por
JAIR DO PRADO GONCALVES E OUTROS
, que julgou procedente o pedido inicial para declarar a aquisição da propriedade pelo advento da usucapião, forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, condenando a parte demandada ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor dado à causa conforme o artigo 85, § 2°, do CPC.

No apelo Id. 137818740, a parte apelante aduz em suas razões, em síntese: 1) concessão da gratuidade de justiça; 2) preliminar de nulidade nas oitivas das testemunhas dos autores, sendo inobservado o art. 456 do CPC; 2) preliminar de nulidade na ausência oitiva da única testemunha da parte requerida em razão da falta de habilidade desta com aplicativos de aparelho celular; 3) no mérito, que a parte autora não demonstrou o implemento dos requisitos necessários para procedência da pretensão de usucapião, especialmente porque ausente o exercício de posse
animus domini
dos autores.

Pede a parte apelante: acolhimento das preliminares para que
“sejam anulados TODOS os atos praticados nestes autos a partir da audiência de 15/06/2021, devolvendo-se os autos à instância anterior para a regular instrução processual”
; no mérito, o provimento do apelo e reforma da sentença proferida para que seja julgado improcedente o pedido inicial.

Pois bem.

Primeiramente, analiso a questão pendente da gratuidade de justiça postulada pela parte recorrente.

Como sabido, a gratuidade judiciária é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, somente quando comprovada indene de dúvidas a hipossuficiência, ou seja, o benefício deve ser concedido àquelas pessoas que efetivamente são necessitadas, na acepção legal.

Analisando os documentos apresentados pela parte recorrente para comprovar sua hipossuficiência financeira, infere-se que não são suficientes ao deferimento da benesse vindicada, isso porque a juntada de um mero extrato bancário não demonstra, por si só, que o recorrente se trata de pessoa hipossuficiente, mormente porque é possível que possua outras bancárias além da figura que nos extratos juntados.

Aliado a isso, a parte recorrente alega, mas não comprova (ônus que lhe incumbe, art. 373, I, do CPC) que não declara imposto de renda, o que poderia ser facilmente demonstrado.

Por fim, verifica-se a parte recorrente sequer se dá ao trabalho de esclarecer e demonstrar sua ocupação profissional, se é aposentado, quanto recebe por mês, etc., o que inviabiliza por completo a análise de sua condição econômica pessoal para fins de concessão da gratuidade.

Dessa forma, oportunizada a demonstração e ausente comprovação indene de dúvidas de que se trata de pessoa hipossuficiente
INDEFIRO
a gratuidade de justiça.

Não obstante, a fim de não inviabilizar o julgamento já pautado e considerando que o recolhimento das custas de preparo necessários ao conhecimento do recurso pode ser saneada posteriormente (sob pena de inscrição em dívida ativa), bem como considerando que o apelo é adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o recurso de apelação interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Procedo a análise das preliminares arguidas nas razões da parte apelante (
de nulidade nas oitivas das testemunhas dos autores, porque teria sido inobservada a incomunicabilidade de testemunhas do art. 456 do CPC; e de nulidade devido à ausência de oitiva da única testemunha da parte requerida em razão da falta de habilidade desta com aplicativos de aparelho celular).

Nesta senda, conquanto a parte apelante alegue que não teria sido observada a regra de incomunicabilidade das testemunhas, das gravações audiovisuais da audiência, observa-se que o advogado da parte autora estava presente no ato e não se insurgiu, naquela ocasião, no tempo e modo adequado, contra esta suposta mácula procedimental na oitiva das testemunhas, incidindo preclusão no tocante, já que tal suposto vício deveria ter sido impugnado já naquela ocasião, conforme exegese do art. 278,
caput
, do CPC.

Inclusive, destaco que tal questão foi analisada e rejeitada de forma escorreita na sentença recorrida Id. Num. 137818728 - Pág. 4, nos seguintes termos:

“(...)

Inicialmente, no que toca à alegação de infringência ao art. 456 do Código de Processo Civil, verifico que os argumentos apresentados não merecem acolhimento.

A testemunha pode ser ouvida por videoconferência, principalmente em momento pandêmico, conforme determinação do Conselho Nacional de Justiça e E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, e esse procedimento jamais foi condicionado a um ambiente determinado pelo Judiciário, cabendo à testemunha, advogados e partes observarem as orientações do juízo que, no caso, foram fixadas ao ID n.º 58010359.

O fato de estar o depoente em um “galpão”, não é, por si, violador das garantias processuais. Acrescento que, mediante qualquer dúvida de grave comprometimento doloso do depoimento das testemunhas, a defesa poderia, no curso da audiência, solicitar que filmasse o ambiente em que se encontravam ou esclarecer em que se baseia a grave suspeita, o que não foi realizado. Ademais, este próprio Juiz, em caso de suspeita de comprometimento do depoimento, interveria.

Observa-se, portanto, que a alegação de ausência de incomunicabilidade entre as testemunhas não restou comprovada, razão pela qual RECHAÇO a preliminar aventada.

(...)”
(destaquei)

Como se vê, em que pese alegue, a parte apelante não comprova (ônus que lhe incumbe) que de fato teria sido inobservada a incomunicabilidade, podendo, para tanto, na ocasião do ato da audiência, ter solicitado que o advogado da parte adversa filmasse todo o local em que estava sendo captado e gravada o ato da videoconferência e colheita de oitiva das testemunhas.

No que toca a preliminar de suposta nulidade de impedimento da testemunha, observa-se dos atos da audiência gravados em audiovisual que o magistrado que presidiu o ato instrutório (e também sentenciou o feito), leu, diante da presença dos advogados das partes, o teor da ata da audiência,
na qual consta a desistência da oitiva da testemunha Genebaldo Ferreira de Queiroz como pleiteado pela própria parte requerida
, veja-se:

Saliento que no referido ato de leitura do que constava no termo da audiência, o que está gravado em audiovisual, o advogado da parte requerida também não se insurgiu contra nada, o que denota também ter havido preclusão no tocante, conforme exegese do art. 278,
caput
, do CPC.

Ademais, a parte requerida não comprova a imprescindibilidade da referida testemunha para fins do deslinde processual, valendo destacar que os depoimentos prestados pelas três testemunhas ouvidas em juízo (Udson de Souza Valadão, José Cláudio da Silva e João Cavalcanti) são espontâneos, seguros e harmônicos em corroborar e demonstrar, cada um ao seu modo e versão, o implemento dos requisitos da usucapião, o que será abordado no mérito.

Portanto,
REJEITO
a preliminares de nulidade arguidas pela parte apelante.

Avanço ao exame do mérito das razões recursais.

A controvérsia dos autos consiste em aferir se presentes os requisitos para reconhecer o domínio dos autores sobre a área usucapienda descrita na inicial.

É certo que a usucapião exige como requisito indispensável, posse com
animus domini
, lapso temporal e objeto hábil, para que se possa obter a propriedade do imóvel usucapiendo, independentemente de justo título e boa-fé.

O Código Civil rege a matéria, dispondo o seguinte:

“Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.”

Nesta senda,
analisando os autos, a provas coligidas e o teor da sentença recorrida, constata-se que está correto e não merece reparo algum o raciocínio jurídico levado a efeito pelo togado
a quo
no ato judicial recorrido, não merecendo acolhimento os argumentos apresentados pela parte apelante.

Nesta senda, sustenta a parte apelante que a parte autora não demonstrou o implemento dos requisitos necessários para procedência da pretensão de usucapião, especialmente porque ausente o exercício de posse
animus domini
dos autores.

Em contraste ao alegado pela parte apelante, na sentença recorrida foi assim examinado o mérito da pretensão:

“(...)

No caso vertente, à procedência do pedido, basta a comprovação de três requisitos: o tempo, a posse e a boa-fé, segundo inteligência do art. 183, “caput”, da CF/88. Quanto às qualidades da posse para usucapir, nos termos do mesmo dispositivo legal, necessária a comprovação da continuidade ou ininterrupção, da ausência de oposição, do “animus domini” e a realização de serviços nos bens usucapiendos.

Justa, igualmente, deve ser considerada a posse dos autores, quando não provadas contaminações pelos vícios da violência, da clandestinidade ou da precariedade. O “animus domini”, como sabido, deriva de ter o possuidor a coisa como sua. No caso em análise, equivale a dizer que os autores são tidos pela comunidade como proprietários dos imóveis, situação que se vislumbra no caso posto, tendo em vista a ampla produção de prova nos autos, especialmente os depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo.

A parte autora demonstrou, pelas suas razões iniciais, que, no momento do ajuizamento da demanda, estava na posse dos imóveis desde longa data, com “animus domini” e de forma tranquila, sem oposição de quem quer que seja. Desta maneira, provou-se eficazmente os requisitos necessários à procedência da pretensão formulada na inicial. Neste sentido foram uníssonas as testemunhas.

Com efeito, a testemunha Udson de Souza Valadão (ID n.º 58180395, pg. 4) afirmou conhecer o bairro Pousada do Tuiuiú desde 1997 e que tem um comércio próximo desde 2000. Segundo sua declaração, à época havia um restaurante chamado “Carangueijo”, uma mecânica chamada “Pézão”, e a partir de então houve construção de residências. Relatou que por volta de 2010 todo o bairro estava ocupado e quase não se via lotes vazios, mas aqueles que continuavam vazios estavam murados ou cercados. Afirmou não ter conhecido os requeridos, nem ter informação acerca de problemas havidos entre os requeridos e os autores da ação. Respondeu ao juízo que todos aqueles que ocupam os lotes ele os considera como donos.

No mesmo sentido, José Cláudio da Silva (ID n.º 58180395, pg. 5) disse conhecer o bairro desde 1996 e as construções nele realizadas. Recorda-se que os imóveis residenciais na margem da rodovia começaram a ser construídos em 1996, e em 2002 viu outras construções no fim do bairro. De acordo com sua narrativa, em 2010 o bairro estava praticamente com toda área ocupada, e os lotes vazios encontravam-se murados ou cercados. Alega não ter conhecido os requeridos. Não tem conhecimento de se tratar de uma ocupação violenta, e considera as pessoas que moram no bairro como donas dos lotes.

João Cavalcanti (ID n.º 58180395, pg. 6) conhece o bairro Pousada do Tuiuiú desde o ano de 1993, e afirmou que à época era um terreno abandonado, porém, no decorrer dos anos, especificamente em 1995, houve uma ocupação e, desde então, as pessoas começaram a construir cercas, muros e casas. A ocupação total da área se deu por volta de 2009, segundo relata. Informou conhecer o Mário, requerido da ação, e que há muitos anos atrás ele esteve visitando a área realizando uma espécie de negociação, todavia, informou que quando a reunião aconteceu os imóveis já haviam sido ocupados há bastante tempo, por volta de 10 (dez) anos após a ocupação.

Em resumo: a posse dos autores, contados da data do início de seu exercício, até o ajuizamento da ação, supera o período de 10 (dez) anos necessário para a aquisição do domínio pela usucapião (art. 1.238, parágrafo único, do Código Civil). Inexistem, no mais, notícias de vícios ou defeitos da posse.

Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido vertido na inicial para o fim de DECLARAR a aquisição da propriedade pelo advento da usucapião por:

(...)”

Como se vê do teor da sentença recorrida, as circunstâncias fáticas jurídicas identificaram a justa posse exercida pelos autores, ora apelados, por tempo suficiente para que se configurasse a usucapião.

Na hipótese, todo conteúdo probatório constante dos autos corrobora, com a oitiva das testemunhas referidas na sentença, que a posse dos autores, contados da data do início de seu exercício, até o ajuizamento da ação, supera o período de 10 (dez) anos necessário para a aquisição do domínio pela usucapião (art. 1.238, parágrafo único, do Código Civil).

Saliento que, ao contrário do que sustenta o apelante,
os depoimentos prestados pelas três testemunhas ouvidas em juízo, senhores Udson de Souza Valadão, José Cláudio da Silva e João Cavalcanti, são espontâneos, seguros e harmônicos em corroborar e demonstrar, cada um ao seu modo e versão, o implemento dos requisitos da usucapião.

De outra feita a despeito dos argumentos de que os autores não comprovaram a posse com
animus domini,
a testemunha
Udson de Souza Valadão
é assertiva em dizer em seu depoimento judicial, quando indagada a respeito: que área objeto da pretensão atualmente engloba um bairro que fica em frente ao Posto Tuiuiu, do outro lado da rodovia; que já nos anos de 2000/2001, há cerca de 20 anos, começou a construir lá, o que já conta com 20 anos aproximadamente; que na época já tinha o restaurante Caranquejo, a borracharia do Pezão; que no decorrer dos 20 anos foram construídas diversas residências; que desde 1997, conhece os barracos que foram construídos; que há mais ou menos 10 anos notou que começaram a aglomerar e a construir mais na área; que sabe que tem bastante lotes e residências já construídas; que poucos lotes restaram sem construir nada; que não sabe porque surgiu o loteamento e nem a história que envolve a área; que não ouviu falar e não se lembra do senhor Mário José de Souza; que comprou o seu terreno de um terceiro, que já é falecido; que não sabe se moradores do local tiveram problemas com o senhor Mário; que enxerga as pessoas que estão no local como legítimas donas da área, de seus lotes; que não tem conhecimento que a forma que as pessoas adquiriram os lotes tenha sido por ocupação; e que nunca viu o senhor Genebaldo na área.

Ademais, os depoimentos das testemunhas
José Cláudio da Silva e João Cavalcanti
, seguem toada parecida com a acima descrita,
conforme descrição fática dos relatos contida na sentença supradescrita, de modo que,
quanto ao prazo e
animus domini
, tanto a prova documental como a testemunhal não desconstituíram a alegação dos autores.

Portanto, resta demonstrado nos autos que os autores exerceram a posse de forma ininterrupta, pacificamente e sem oposição, em caráter
animus domini
, por período que supera o período de 10 (dez) anos necessário para a aquisição do domínio pela usucapião (art. 1.238, parágrafo único, do Código Civil).

A propósito do acima exposto:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE USUCAPIÃO
– PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA –
REQUISITOS LEGAIS – POSSE MANSA, PACÍFICA E ININTERRUPTA – ANIMUS DOMINI – ART. 1.238 § ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL
– REALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CARÁTER PRODUTIVO – IMPLEMENTO DO REQUISITO TEMPORAL NO CURSO DA AÇÃO – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STJ –
PRETENSÃO AQUISITIVA RECONHECIDA
– MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ–FÉ – INAPLICABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Devidamente comprovado nos autos o preenchimento de todos os requisitos do art. 1.238, parágrafo único, do CC/2002, o reconhecimento da aquisição da propriedade, pela usucapião, é medida que se impõe. “[...] Cinge-se a controvérsia a definir se é possível o reconhecimento da usucapião de bem imóvel na hipótese em que o requisito temporal (prazo para usucapir) previsto em lei é implementado no curso da demanda. 3. A decisão deve refletir o estado de fato e de direito no momento de julgar a demanda, desde que guarde pertinência com a causa de pedir e com o pedido. Precedentes. 4. O prazo, na ação de usucapião, pode ser completado no curso do processo, em conformidade com o disposto no art. 462 do CPC/1973 (correspondente ao art. 493 do CPC/2015).[...]”(REsp. n.º 1.361.226, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJ de 09/08/2018). Inaplicável a multa por litigância de má fé prevista no art. 80, do CPC, quando ausentes as hipóteses previstas no art. 81, do mesmo diploma legal.”
(TJMT, N.U 0010083-37.2010.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 13/02/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – EXERCÍCIO DE POSSE DO AUTOR COM ANIMUS DOMINI POR MAIS DE DEZ ANOS – ARTIGO 1.238, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CC
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se há prova suficiente de que o autor detém a posse da área litigiosa por mais de 10 (dez) anos, sem oposição e com animus domini, e faz dela sua moradia habitual, não há como classificar como injusta a sua posse, porque presentes os pressupostos necessários para a configuração da usucapião extraordinária (art. 1.238, parágrafo único, do CC/02).”
(TJMT, N.U 1003505-66.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/09/2022, Publicado no DJE 22/09/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA
– PROPRIEDADE DE OUTROS IMÓVEIS – POSSIBILIDADE – CARÁTER COMERCIAL – NÃO IMPEDITIVO -
REQUISITOS DA AÇÃO PREENCHIDOS PELA PARTE AUTORA – ART. 1.238, DO C. CIVIL - PROVAS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR OS REQUISITOS DA USUCAPIÃO
– RECURSO PROVIDO. 1. De conformidade com o art. 1.238 do Código Civil de 2002, que trata da usucapião extraordinária, aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé. O parágrafo único do art. 1.238 do CC admite a redução do prazo prescricional quando demonstrado o exercício qualificado da posse pela moradia ou pela realização de investimentos ou execução de serviços de caráter produtivo sobre o bem. 2. Ou seja, na usucapião extraordinária pode o interessado já ser proprietário de outros imóveis, desde que satisfaça os requisitos da Lei no caso concreto. 3. Da mesma maneira, a usucapião extraordinária permite que o imóvel seja destinado para uso comercial, atribuindo caráter produtivo no local. 4. Aliás, o parágrafo único do artigo 1.238 do Código Civil, reduz o prazo para aquisição do imóvel por usucapião, quando nele o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo. 5. Assim, restando preenchidos os requisitos necessários para a decretação da prescrição aquisitiva, a reforma da sentença é medida que se impõe, para julgar procedente o pedido inicial.”
(TJMT, N.U 0002970-25.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/04/2023, Publicado no DJE 21/04/2023)

“APELAÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO DE CONFINANTES – ALEGAÇÃO NÃO REALIZADA NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE – PRECLUSÃO –
USUCAPIÃO – POSSE MANSA, PACÍFICA E POR QUASE 50 ANOS – DEMONSTRAÇÃO
– ALEGAÇÃO DE COMODATO NÃO COMPROVADA – PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1- Deve ser aplicado o art. 278 do CPC/15, que estabelece que “A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão”. 2- Apesar de a parte apelante dizer que existiria comodato, não demonstrou tal fato nos autos, passando a ser mera conjectura. Qualquer alegação deve ser demonstrada, sob pena de se considerar não existente. 3- Preenchidos os requisitos do art. 1.238, que estabelece que, “Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis”, prazo que é reduzido, nos termos do parágrafo único, “a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo”. 4- O imóvel está individualizado em uma única matrícula e sua integralidade é objeto do pedido, que foi concedido na sentença, nada mais nada a menos, de maneira que não há impedimento para a manutenção da decisão.”
(TJMT, N.U 0009380-96.2016.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2023, Publicado no DJE 05/02/2023)

Portanto, tendo a parte autora demonstrado satisfatoriamente pelos elementos probatórios coligidos aos autos o implemento dos requisitos do art. 1.238, parágrafo único do CC/02, não tendo a parte apelante logrado êxito em suas razões recursais, impõe-se o desprovimento do apelo e a manutenção da sentença recorrida que julgou procedente a pretensão que declarou a aquisição da propriedade dos autores pelo advento da usucapião.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto e mantenho a sentença recorrida.

Observando o disposto nos §§ 2°, 6° e 11 do art. 85 do CPC,
majoro
os honorários advocatícios devidos pela parte requerida/apelante à parte autora/apelada para 15% do valor atualizado da causa.

Tendo em vista o indeferimento da gratuidade de justiça,
DETERMINO
que a parte apelante recolha as custas processuais devidas do preparo recursal do apelo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de anotação do saldo devedor e inscrição em dívida ativa (Provimento n° 40/2014-CGJ e Provimento nº. 80/2014-CGJ) ou protesto em cartório (Provimento nº. 88/2014-CGJ e Instrução Normativa nº. 10/2014/PRES/DGTJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023